Tribunal: TJPA
Processo: 0804586-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804586-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES, DAVI ROBERTO PIRES FREITAS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804586-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES

AGRAVADO: DAVI ROBERTO PIRES FREITAS ARAÚJO

ADVOGADO: ALEXANDRE SAMARONE SILVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________

EMENTA: PROCESSUAL CIVL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. MULTA ARBITRADA, NO VALOR DE R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS), ATÉ O MONTANTE DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE EM FACE DESSA DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO LÁ DEFERIDO, PARA MINORAR O VALOR DA MULTA AO LIMITE MÁXIMO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).
NOVA DECISÃO, ORA AGRAVADA, DETERMINANDO A APLICAÇÃO MÁXIMA DO VALOR DA MULTA, NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), A SER RECOLHIDO NO PRAZO DE 48 HORAS
.
PEDIDOS
: 1) REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA AOS PATAMARES DEFERIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO PRETÉRITO. NÃO CONHECIDO. VALOR JÁ ESTABELECIDO EM CARÁTER DEFINITIVO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR, NOS PATAMARES AQUI PLEITEADOS PELO AGRAVANTE. PREJUDICADO. 2) EXECUÇÃO DAS ASTREINTES SOMENTE APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE PROVIDO.

1) Pedido de redução da multa ao limite máximo de R$ 100.00,00 (cem mil reais), conforme decidido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0805489-91.2018.8.14.0000, interposto anteriormente, da decisão que fixara a Multa. NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Julgamento de mérito do agravo anterior, que tornou definitivo o valor da multa, nos termos pleiteados pelo agravante;

2) EXECUÇÃO DAS ASTREINTES SOMENTE APÓS A SENTENÇA: Recurso provido nessa parte, considerando entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, segundo o qual "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.".

3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES OCORRA TÃO SOMENTE APÓS JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804586-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES

AGRAVADO: DAVI ROBERTO PIRES FREITAS ARAÚJO

ADVOGADO: ALEXANDRE SAMARONE SILVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela Antecipada, movida por DAVI ROBERTO PIRES FREITAS ARAUJO e ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES.

A decisão recorrida determinou a aplicação da multa anteriormente fixada, em desfavor da ora agravante, em seu valor máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Cumpre ressaltar que tal medida se deu em decorrência, segundo argumentação do Juiz a Quo, do descumprimento de obrigação de fazer determinado em tutela de urgência. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que não adimpliu com a determinação outrora fixada devido a impossibilidade fática da sua efetivação. Nesse sentido, argumenta que o procedimento cirúrgico, base da obrigação de fazer determinada em tutela de urgência, estava autorizado para que ocorrer em favor do menor agravado. Todavia, fora informado a ora recorrente que se fazia desnecessário o procedimento, visto que o tutelado já tinha sido operada.

Em outro sentido, alega que é inaplicável o pagamento da multa de forma imediata, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando que tal valor fora modificado pelo órgão
ad
quem, que, em análise ao pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento nº 0805489-91.2018.8.14.0000 (interposto em face da decisão que fixou a multa por hora de descumprimento no valor de R$ 100.000,00 até o montante de R$ 500.000,00), suspendeu tal valor, modificando-a para o patamar máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Refere que, estando tal valor suspenso por este Tribunal no outro agravo, mostra-se inaplicável a determinação de pagamento imediato do valor.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pleiteando, no mérito, seja considerada como efetiva a minoração do valor da multa, nos termos do que fora decidido no efeito suspensivo do Agravo nº 0805489-91.2018.8.14.0000, bem como que a execução da multa se dê tão somente após a sentença de mérito.

Efeito suspensivo deferido por esta desembargadora, nos termos requeridos.

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É O RELATÓRIO.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOUA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804586-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: ARCILEIA KARLA OLIVEIRA PIRES

AGRAVADO: DAVI ROBERTO PIRES FREITAS ARAÚJO

ADVOGADO: ALEXANDRE SAMARONE SILVA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Eis o teor da decisão agravada:

(...) Isto posto, determino a aplicação da multa, em seu valor máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser revertida em favor da parte requerente. Intime-se a requerida, para depositar o por mandado a ser cumprido por oficial de justiça valor citado supra em subconta vinculada ao presente feito junto ao Banpará, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Conforme relatado, o presente recurso cinge-se a dois pedidos: 1) minoração do valor total da multa, referido na decisão agravada (RS 500.000,00),
para o valor alcançado no efeito suspensivo do Agravo de Instrumento nº 0805489-91.2018.8.14.0000
, - este interposto contra a decisão anterior, que fixara multa de R$ 100.000,00(cem mil reais), até o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em referido agravo foi deferido efeito suspensivo, com a minoração da multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)- ; 2) determinação de pagamento tão somente após sentença, nos autos de origem.

No que diz respeito ao valor do patamar máximo da multa, que pretende o agravante que seja no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalto que não existe mais discussão nesse aspecto.

Em análise ao feito principal, destaco que o magistrado do feito, em atendimento à decisão de efeito suspensivo proferida no AI 0805489-91.2018.8.14.0000, proferiu a seguinte decisão:

“ Diante das decisões proferidas nos agravos de instrumento interposto ( Id nº 17055158 e 10661988), fica suspensa a decisão proferida por este Juízo de Id nº 10235745,
bem como fica alterada a multa definida pelo descumprimento da tutela de urgência, em multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao valor total de R$100.000,00. (
...) Int. Cumpra-se. Belém-PA, 18 de maio de 2020.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.”

Ainda, afastando qualquer alegação de precariedade do entendimento, destaco que referido Agravo de Instrumento foi julgado meritoriamente no dia 09/12/2020, sob a seguinte ementa:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CRIANÇA NO PRAZO DE 06 (SEIS) HORAS, SOB PENA DE MULTA POR HORA DE DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ONEROSO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDUZIR O VALOR DE MULTA ARBITRADO

AO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR HORA, ATÉ O LIMITE DE R$100.000,00
), MANTENDO O RESTANTE DA DECISÃO.

I –
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o valor fixado de multa, não levou em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

II -

As astreintes são fixadas para garantir a efetivação das determinações judiciais, porém, este valor não pode gerar enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

III -
Verifico que o valor atribuído a título de multa foi fixado de forma elevada, sendo assim, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV –
Recurso Conhecido e Parcialmente provido no sentido de
reduzir o valor de multa arbitrado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por hora, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)
, mantendo o restante da decisão.

Nesse caso, sendo alterado em definitivo o valor arbitrado a título de astreintes, nos termos do que foi requerido pela parte agravante, nada mais há a ser discutido nesse ponto.

No que concerne ao pedido formulado no sentido de que o descumprimento da tutela deva ser aplicado somente ao término da lide, tem razão o agravante. Tal precaução se mostra necessária, visto que a análise do descumprimento ou não da tutela dever ser analisado detalhadamente pelo juízo, passando pelo devido contraditório. Nesse sentido já decidiu o Colendo STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DOCPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DECONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts.475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela ,ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando- se a tese supra, no regime o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (Recurso Especial nº 1.200.856/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, j. 1º.7.14.

Pelo exposto, considerando que o valor da multa já foi estabelecido em decisão definitiva deste Tribunal, no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 0805489-91.2018.8.14.0000, deixo de conhecer do presente recurso nesse aspecto, por encontrar-se prejudicado em razão de decisão pretérita deste Tribunal.

No que concerne ao segundo pedido, que buscar impedir a determinação de imediato recolhimento do valor da multa, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O IMEDIATO RECOLHIMENTO DO VALOR MÁXIMO DA MULTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021